Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. PIS E COFINS. RECOLHIMENTO SUPERIOR AO DEVIDO. INCIDÊNCIA INDEVIDA DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO. VALOR EXCEDENTE QUE NÃO FOI APROPRIADO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR O CONSUMIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO EQUITATIVA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões investem contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. Segundo a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 574.706, “o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS”.
III. O consumidor, contribuinte de fato dos tributos que incidem sobre o fornecimento de energia elétrica, não tem direito subjetivo de exigir da concessionária o ressarcimento dos valores indevidamente recolhidos à União em decorrência do cômputo do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
IV. Só se pode imputar ressarcimento àquele que recebeu o que lhe não era devido ou que obteve ganho patrimonial injustificado à custa de outrem, presente o disposto nos artigos 876 e 884 do Código Civil.
V. Se a concessionária não obteve, judicialmente ou extrajudicialmente, a restituição dos valores recolhidos indevidamente à Fazenda Pública, não pode ser compelida a ressarcir o consumidor pelo pagamento excedente realizado.
VI. Na hipótese em que o proveito econômico é inestimável e o valor da causa muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
VII. Apelação desprovida.